Tribunal: STF
Processo: HC 252702
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Amauri Reinaldo de Almeida, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 945.736/SC (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º [furto qualificado], inciso I, c/c art. 14, inciso II [tentativa], ambos do Código Penal – CP. (doc. 9, p. 198).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Réu AMAURI REINALDO DE ALMEIDA foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP), em razão de, nas condições de tempo e espaço descritas na exordial acusatória, supostamente, tentar subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, ferramentas pertencentes à empresa de ônibus “Vila Galvão”, não consumando o delito.



    [...]



    Os elementos probatórios produzidos foram débeis a demonstrar, com a certeza necessária, a presença da qualificadora referente à destruição ou rompimento de obstáculo, devendo ocorrer o seu afastamento, pois embora tenha sido realizado exame pericial, o laudo foi inconclusivo, limitando-se a descrever “o aspecto geral do veículo”. Como se trata de delito que deixa vestígios, para a demonstração da qualificadora é imprescindível o exame pericial específico do objeto ou no lugar do crime para concluir se, no caso, o infrator, de fato, promoveu, ou não, o “arrombamento do local”, ou utilizou-se, ou não, de “entrada anormal” ou empregou “esforço incomum” (art. 158 do CPP). 



    Nem mesmo a prova oral é suficiente para demonstrar a qualificadora, e inexistem indícios da impossibilidade de realização do exame, não sendo razoável presumir que os vestígios do arrombamento tenham desaparecido. Como se não bastasse, não há elementos que possam permitir constatar como de fato ocorreu o acesso ao local, o que também impede a configuração da qualificadora.



    [...]



    A dosimetria penal deve observar o sistema trifásico e decorrer de criteriosa análise e individualização. No mais, ela deve estar em consonância com o Princípio da dignidade da pessoa humana, e devem ser obedecidos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.



    É bom lembrar que o Princípio da proporcionalidade impede que o controle formal da sociedade exercido pelo Direito Penal possa ser abusivo, bem como que rigor excessivo na aplicação da Lei acaba se transmutando em injustiça.



    Também deve ser considerado que o ambiente carcerário não provoca a regeneração de caráter ou ressocialização. As atuais condições carcerárias do País implicam em verdadeira imposição de pena cruel e degradante, em flagrante contradição com o disposto na CF/88. Nesse contexto, a prisão deve ser reservada para os casos realmente graves, em que seja efetivamente necessária.



    [...]



    Na terceira fase de aplicação das penas, o delito claramente sequer se aproximou de sua consumação, tendo a execução sido interrompida logo no início, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido.



    Como ficou demonstrado, o intento criminoso se interrompeu devido à intervenção de representante da vítima, tendo o Acusado sido prontamente surpreendido e detido no próprio local dos fatos, isto é, ainda no interior do veículo, não havendo, sequer, necessidade de persegui-lo. Ademais, o Réu não logrou êxito em deixar o local levando os bens consigo, de forma que sequer posse desvigiada da res furtiva houve, mas mera separação, tendo eles sido prontamente recuperados.



    [...]



    No caso em tela, a reprimenda imposta é de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mas que, conforme acima descrito, certamente será reduzida. Tal pena corporal permite a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. 



    O Acusado é confesso. “Com fundamento no Princípio da proporcionalidade, a reincidência não impede a fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena” (Tese Institucional nº 82 da DPE/SP).



    Neste sentido, a jurisprudência do C. STF tem mitigado a força normativa do art. 33, § 2º, do CP em casos específicos, admitindo, em observância aos Princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, que mesmo condenados reincidentes iniciem o cumprimento da pena em regime aberto.



    [...]



    Portanto, diante da quantidade punitiva aplicada e do tempo de custódia cautelar, o regime aberto se mostra adequado, justo e proporcional à situação concreta, não havendo peculiaridade específica apta a indicar a maior gravidade da conduta e a justificar a necessidade de aplicação de regime prisional mais severo, destacando-se, ainda, que fora do sistema penitenciário o Acusado terá melhores condições de regeneração. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, considerando as circunstâncias do caso concreto e uma vez verificado o constrangimento ilegal, requer-se:



    a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão, com a expedição de alvará de soltura; e



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a pena imposta ao paciente.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: “1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento”. (doc. 4, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Contudo, entendo ser o caso da concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O paciente foi condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, como incurso no art. 155, § 4º, I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal pela tentativa de furto de fermentas pertencentes à determinada empresa de ônibus. (doc. 3, pp. 84-89). 



    Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerada a multirreincidência.  



    No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. A ementa desse julgado é a seguinte:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desses fatos decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, em especial “a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno”, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada. 6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (RHC 224.553 AgR/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro de que “não foi a primeira vez que o acusado praticou furtos naquele estabelecimento, bem como pelo fato de o réu ser multirreincidente”, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 7. Agravo Regimental provido, para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. (RHC 229.074 AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. (HC 201.163 AgR/PR, Relator o Ministro Dias Toffoli e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/12/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, além de estabelecer o regime inicial aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Competirá ao Juízo da Execução fixar as condições da pena substitutiva, nos termos do art. 66, V, a, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator